Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE APRESENTADA PELO DEVEDOR ACOLHIDA. DESCONSTITUIÇÃO IMEDIATA DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA. PENHORA. SOBRA DOS PROVENTOS. ARTIGO 833, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso em discussão, acolhida a impugnação de impenhorabilidade apresentada pelo devedor, a desconstituição da penhora deve ser de imediato, não havendo necessidade de intimação prévia da parte contrária, que pode recorrer da decisão. Nenhuma violação ao contraditório pode ser reconhecida.

2. Tem-se que a quantia restante na conta na qual incidiu a penhora configura sobra dos proventos pagos nos meses anteriores, não havendo dúvida no sentido de sua impenhorabilidade nos termos artigo 833, inciso IV do CPC.

3. No caso dos autos, não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade do salário para admitir penhora de percentual (como pretende a agravante). Isso porque os valores dos proventos de aposentadorias recebidos pela executada não são elevados (INSS R$ 6.514,50 e complemento de R$ 4.524,08); a devedora conta 89 anos e graves problemas de saúde. Por isto, manutenção de penhora sobre qualquer percentual significa inviabilizar satisfação das suas necessidades básicas e de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.